Tribunal: STF
Processo: RE 1269072
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Electrolux do Brasil S/A de acórdão que reconheceu que as reduções decorrentes de adesão ao programa de parcelamento de débito tributário previsto na Lei 11.941/2009 alcançam o valor resultante da incidência da taxa (SELIC) sobre o depósito judicial realizado para suspender a exigência do crédito tributário, cabendo ao contribuinte a devolução de parte desse montante, após aplicado o percentual devido à Fazenda em razão da adesão ao acordo.
    Pretende a recorrente o direito de saldar esse percentual devido ao Fisco com o abatimento de créditos decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL, outro benefício previsto na norma que instituiu o referido programa de parcelamento.
    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela União, para reconhecer que “a remissão fiscal contida no art. 1º, §3º, da Lei 11.941/09 abrange apenas a multa, os juros de mora e o encargo legal, se houver, que efetivamente integram o crédito tributário, afastando, portanto, os juros que remuneram o depósito judicial” (eDOC 9, p. 28).
    Nesse contexto, uma vez afastada a incidência da Lei 11.941/2009 sobre os valores derivados da incidência da taxa SELIC sobre depósitos judiciais, resta inviável o pleito da recorrente.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente